Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703924-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido ID 45643158 e concedo à recorrente o derradeiro prazo de 48 horas, para cumprimento integral da decisão ID 45348703, com o recolhimento do valor referente ao preparo propriamente dito e das custas processuais, com as respectivas guias, sob pena de deserção. É dever da patrona da recorrente observar o correto manuseio do sistema para emissão das guias referentes ao preparo recursal, e em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica contatar o setor competente, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos judiciais - COGEC. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito